Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-82.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0001342-82.2010.8.11.0044
RECORRENTE: AXIHUM FERTILIZANTES S.A.
RECORRIDO: PAIOL AGROPECUARIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AXIHUM FERTILIZANTES S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32684476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 341 DO CPC – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – POSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 27 DA LEI 4.886/65 – PROVA DA CONTRATAÇÃO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DA AUTORA – DECLARAÇÃO PARTICULAR RATIFICADA POR OUTRAS PROVAS – RETENÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE – VEDAÇÃO DA CLÁUSULA DEL CREDERE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há falar em nulidade do processo e inaplicabalidade do Enunciado 273 da Súmula do STJ, já que nos termos do citado Verbete, “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.” e, na hipótese, os Advogados da Recorrente foram devidamente intimados da expedição da carta precatória, por meio do DJE.
2- O Réu não possui a faculdade de apresentar defesa por negativa geral, a qual é autorizada somente ao defensor público, advogado dativo e ao curador especial. Portanto, é evidente que a falta de impugnação especifica implica em se admitir como verdadeiras as alegações do autor. Se a Recorrida formulou demanda de modo claro e determinado, trouxe documentos no intuito de comprovar a existência do contrato verbal de representação comercial e o direito ao recebimento das comissões, de sorte que competia à Apelante, se a ela entendia realmente de resistir, sob pena inclusive de violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, rebater todos os pontos arguidos pela Apelada na petição inicial; contudo, a Recorrente não impugnou especificamente a pretensão da Recorrida.
3- Inexistência de afronta ao artigo 341 do CPC, porque a Recorrente, de fato, não impugnou devidamente na Contestação, todas as questões tratadas na petição inicial, o que tenta fazer neste grau de jurisdição.
4- A jurisprudência do STJ reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial, de sorte que, no caso concreto, não há falar em inexistência de representação comercial porque as partes não firmaram contrato, do mesmo modo que não há falar em negativa de vigência do artigo 27, da Lei 4.886/65, porque seria necessária à comprovação de todos os seus elementos para a existência de representação comercial verbal.
5- Somente “quando escrito, o contrato deverá atender aos elementos listados nos incisos do artigo 27.” (TJ-PE - APL: 4556298 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 12/09/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2018).
6- Provas da existência do contrato verbal de representação comercial. A Apelada comprovou a existência do contrato de representação comercial verbal e que a remuneração da Recorrida era efetuada mediante comissões, pois intermediava os pedidos feitos pelos clientes diretamente à representada, Apelante. De outro vértice, insurgindo-se à Apelante quanto ao fato constitutivo do direito da parte contrária – já que alegou a inexistência do contrato verbal de representação comercial, cabia a ela demonstrar que Apelada atuava tão-somente como vendedora e distribuidora de seus produtos; que tinham parceria comercial (CPC, art. 373, inciso II), ônus do qual não se desincumbiu.
7- O artigo 408 da Lei de Ritos reza que o que consta em declaração particular presume-se verdadeiro somente em relação ao signatário e que a declaração de ciência de determinado fato serve de prova da ciência, mas não do fato em si. Na hipótese, a declaração valorada pelo Juiz singular, foi ratificada por outras provas. A Recorrida logrou êxito em demonstrar a veracidade das afirmações constantes na declaração.
8- Alegação de negativa de vigência ao artigo 32 da Lei 4.886/65 e aplicação do artigo 43 da mesma Lei, de forma totalmente contrária à boa interpretação da norma, fora do seu contexto. Controvérsia consiste na possibilidade de a Recorrente reter o valor das comissões, diante do inadimplemento do consumidor final, sob a tese de que tal possibilidade se encontra expressamente prevista no artigo 32. Não há que se confundir a data em que a representante tem direito ao pagamento das comissões com a cláusula del credere, vedada pelo artigo 43.
9- A cláusula del credere, corresponde ao instituto ou previsão da parte representada descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial, na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita, significando, na prática, que o vendedor passa a ser o responsável direto pela venda efetuada. A negativa de pagamento das comissões Apelada representante, com fundamento na falta de pagamento pelos clientes da representada, implica na prática da obstada cláusula del credere, tal como consignado pelo Juiz singular.” (N.U. 0001342-82.2010.8.11.0044, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38775953).
Alega violação aos artigos 341, 373, 408, 1.022, II e 1.026, §2o, do CPC e artigos 27, 32 e 43 da Lei 4.886/65.
Recurso tempestivo (ID 44346986).
Contrarrazões (ID 47677964).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso quanto à alegação de nulidade do processo por ausência de intimação em relação à expedição da carta precatória para oitiva de testemunha.
Aduz que restou consignado no acórdão a afirmação de que a Recorrente não impugnou em contestação as questões tratadas na petição inicial, contudo a Câmara julgadora menciona inúmeras teses impugnadas na contestação, especificamente a questão dos percentuais de comissões.
Assevera que não há provas do eventual valor das comissões devidas (artigos 341, 373 e 408 do CPC).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Consoante se infere do caderno eletrônico, a prefacial foi rejeitada, à unanimidade, por esta Câmara.
Inconformada, a Embargante alega que há erro material no julgado, já que diferente do que consta no voto condutor, a intimação citada refere-se à decisão que determinou a expedição da carta precatória e não do ato de expedição da missiva pelo cartório.
Em que pesem aos argumentos vertidos pela Embargante, nota-se que não há falar em erro material ou qualquer outro vício na análise da questão, o que a Recorrente pretende é a reforma do decisum, com o acolhimento da preliminar.
Conforme exposto no voto condutor, de acordo com o Enunciado 273 da Súmula do STJ, “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado” e, neste caso, os Advogados da Recorrente foram devidamente intimados da expedição da carta precatória, por meio do DJE n.o 9179, de 18/11/2013. A intimação consta na página 834, da referida Edição.
Aliás, a publicação tem o seguinte teor:
Vistos.
1. Tendo em vista que a parte requerida compareceu nos autos para informar o endereço da prova testemunhal que pretende produzir, determino que seja expedida carta precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”, no endereço indicado no petitório de f. 577/578.
2. Cumpra-se.
Logo, evidente a inexistência de erro material e/ou outro vício no capítulo do Acórdão em que foi rejeitada a preliminar, já que a Recorrente foi devidamente intimada da expedição de carta precatória.
(...)
Eis o que Embargante alegou na contestação no que se refere às comissões:
[...]
Reiterou que a falta de registro no conselho dos representantes comerciais do Estado de Mato Grosso é a prova de que a Apelada não é representante comercial autêntica, embora possa intermediar tais relações, estas serão sempre na clandestinidade e, portanto fora dos ditames legais da Lei 4.886/65, especialmente no tocante à cobrança de comissões.
Asseverou que a totalidade das comissões requeridas são exatamente aquelas que supostamente pertencem a um único cliente e, justamente, aquele que deve mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a Apelante.
Argumentou que “trata-se de uma quadrilha estrategicamente articulada com a única finalidade de locupletar-se ilicitamente à custa da Requerida.”(sic)
[...]
No que tange às comissões, a Apelante consignou na peça de defesa que os documentos de fls. 200/205, “são simples anotações, uma espécie de ata de reuniões para que a esta tivesse um rumo. É evidente que esse documento, nada mais é do que intenções das partes.” (sic)
Acentuou que “tanto é verdade, que o documento de fls. 200 traz a seguinte informação ‘...pois os representantes da Agrolatino Anderson e Wendel não possuem este poder de decisão..’” (sic)
Asseverou que a Apelada não juntou qualquer documento “com a autorização de que os percentuais de 10%, 15% e 20% por ela alegados, estavam todos aprovados pela Diretoria da Empresa Agrolatino, ora, sendo os 3 sócios da empresa Requerida, os únicos capacitados a tomar uma decisão dessa envergadura e, não havendo sequer um mínimo de prova a esse respeito fadado está o insucesso o pedido da Autora de pagamento de comissões.” (sic)
[...]
Ao final da Contestação, a empresa Apelante requereu a improcedência do pedido inicial no concerne ao “pagamento de comissões ante a inexistência de contrato de representação comercial, em face dos argumentos ora expendidos.”
Subsidiariamente, na hipótese de qualquer condenação e declaração de existência de contrato de representação comercial entre as partes, sejam declaradas indevidas as comissões pleiteadas por serem oriundas de cliente inadimplente com a venda realizada. (sic)
[...]
Consoante exposto no voto condutor, no que concerne ao valor das comissões, o Juiz sentenciante consignou que a Recorrente não impugnou especificamente esses montantes, limitou-se em aludir que as percentagens inexistiam.
(...)
Assim, em relação ao valor das comissões, conforme já exposto neste voto e devidamente ressaltado pelo Julgador singular, a Recorrente não impugnou especificamente os percentuais indicados pela Apelada na exordial da demanda, quais sejam: Agrolmin – 15%, Fertilizantes – 10% e Foliar – 20%.
Aliás, também foi ressaltado que a Recorrente também não trouxe provas de a comissão era fixada em percentuais diversos daquele indicado na petição inicial.”
Ressaltou-se ainda, no Acórdão embargado, que a testemunha arrolada pela Recorrente afirmou que o percentual da comissão “variava de acordo com o negócio, tinha uma tabela base de preço, para preços praticados dentro da tabela.”
A testemunha esclareceu que “se o preço fosse praticado dentro da tabela já tinha na tabela o preço da comissão preestabelecida. Se fosse realizada no negócio fora do preço da tabela, aí o mesmo era autorizado por e-mail por algum diretor ou membro do departamento comercial da Agrolino e aí já determinava ali a comissão que caberia a eles pelo negócio efetuado.
(...)
Por fim, no que tange à alegada omissão em relação a qual prova teria ratificado o documento de fl. 199, especificamente em relação aos percentuais das comissões, melhor sorte não assiste à Embargante que opôs este Recurso com a clara intenção de modificar o julgado.
Ao interpor o Apelo, a Recorrente pugnou pelo prequestionamento do artigo 408 do CPC, no sentido de que a declaração de folha 199 não foi ratificada por outras provas sujeitas ao contraditório, não podendo ser considerada como verdadeiras em termos processuais.
Quando a questão foi analisada, fiz constar expressamente no voto condutor que embora o julgador singular tenha valorado a declaração firmada por Adir Freo, juntada aos autos pela Recorrida (onde o Senhor afirma ser do seu conhecimento que a empresa Recorrida foi nomeada com exclusividade pela empresa Apelante para a venda dos produtos de sua fabricação), o acolhimento do pedido autoral não teve como fundamento somente essa declaração, mas todo o acervo probatório produzido pela Recorrida e o depoimento da testemunha arrolada pela Apelante.
Dessa forma, ainda que o artigo 408 da Lei de Ritos disponha que o que consta em declaração particular presume-se verdadeiro somente em relação ao signatário e que a declaração de ciência de determinado fato serve de prova da ciência, mas não do fato em si, é óbvio que a declaração sob o Id. 29189999, foi ratificada por outras provas. A Recorrida logrou êxito em demonstrar a veracidade das afirmações constantes na declaração.
Nos Embargos, a Recorrente cita os referidos trechos do voto, a fim de justificar a alegação da omissão. Todavia, na decisão também consta que além dos documentos juntados pela Recorrida deixar evidente que a relação jurídica entabulada com a Embargante era de representação comercial, tal como citado pelo Juiz singular, a testemunha arrolada pela empresa Recorrente também foi categórica ao confirmar a existência do contrato verbal de representação comercial.
Com efeito, a testemunha da Apelante afirmou em Juízo que a empresa Recorrente “era fabricante de fertilizantes e a Paiol Agropecuária era representante ou revendedora, distribuidora dela regionalmente no Mato Grosso.”
Ao ser inquirida sobre a forma de pagamento da representação, a testemunha respondeu que “havia duas formas de remuneração. Uma compra e revenda de insumos, e uma, nos negócios de maior parte, eles realizavam as vendas e eram comissionados ou agenciados, recebiam agenciamento, uma porcentagem do negócio efetuado.” (ID 38775953)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC está amparada na alegada ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 27, 32 e 43 da Lei 4.886/65, cuja controvérsia consiste em verificar a necessidade de comprovação de todos os requisitos da representação comercial, o momento em que o representante comercial adquire o direito ao recebimento das comissões e o desconto de valores não pagos pelos clientes nas comissões devidas ao representante, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“Frisa que a Recorrida não juntou qualquer documento que pudesse confirmar, de forma segura, a existência da representação comercial, bem como os percentuais constantes na petição inicial.
Sublinha que na Contestação rebateu especificamente cada uma das alegações expostas na exordial da demanda, de forma que não há falha na defesa.
Reitera que não há qualquer segurança mínima em relação ao valor de comissão indicado pela Recorrida como devido, pois os documentos juntados aos autos não permitem esta conclusão.
De outro norte, argumenta que caso mantido o reconhecimento do contrato verbal de representação comercial, deve ser aplicado o artigo 32, da Lei 4.886/65, o qual afasta o pagamento da comissão em relação aos clientes inadimplentes, com a reforma da sentença e integral improcedência do pedido autoral.
(...)
Em que pese toda a argumentação exposta pela Recorrente neste grau de jurisdição, observa-se, sem qualquer dificuldade que, como bem apontado na sentença, na Contestação a Recorrente não impugnou especificamente a pretensão da Apelada.
Naquela peça processual, limitou-se em afirmar que não há falar em contrato de representação comercial porque a Apelada não juntou contrato formal e porque não está registrada no Conselho Regional dos Representantes Comercias deste Estado.
No mais, afirmou que, caso o Julgador entendesse pela existência do contrato verbal de representação comercial, deveria aplicar o artigo 32, da Lei 4.886/65, segundo o qual “o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas”. Tal pleito foi formulado, porque segundo alegou a Apelante, os compradores dos produtos não haviam efetuado o pagamento pela aquisição.
(...)
Portanto, é evidente que a falta de impugnação especifica implica em se admitir como verdadeiras as alegações do autor.
(...)
No que se refere aos artigos 32 e 43, da Lei 4.886/65, importa transcrever trecho da sentença, a fim de que se possa entender à controvérsia. O Julgador assim consignou:
[...] a requerente alega que não lhe foram pagas as comissões referentes às vendas realizadas à denominada UNION FAZENDA 10.000, as quais somam o importe de R$ 523.057,05 (quinhentos e vinte e três mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos).
(...)
Da redação do dispositivo, ressai que o representante comercial adquire o direito ao recebimento das comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas por ele intermediados, sendo certo que o pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais.
Portanto, não há dúvidas de que para a representante comercial fazer jus ao recebimento das comissões, ela deve provar a efetiva concretização do negócio por ela intermediado, bem como o pagamento dos respectivos pedidos.
(...)
Neste caso, de fato a negativa de pagamento das comissões para a Apelada representante, com fundamento na falta de pagamento pelos clientes da representada Recorrente, implica na prática da obstada cláusula del credere, tal como consignado pelo Juiz singular.
Inconteste que a Apelante transfere o risco empresarial à Representante Comercial, o que é expressamente proibido pela legislação regente.” (ID 32684473)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI